Tribunal: TJPA
Processo: 0863409-51.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0863409-51.2022.8.14.0301

APELANTE: LARISSA DE PAULA MARTINS BATISTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão, que conheceu e deu parcial provimento à apelação da Autora para
Indenização por Danos Materiais na Forma de Pensão Mensal.
O Estado do Pará sustenta omissão quanto à prescrição do direito de ação e a parte Autora sustenta omissão quanto
aos honorários de sucumbência recursais.

II. Questão em discussão

2.
A questão reside em verificar se há omissão no Acordão quanto à prescrição do fundo de direito, bem como, quanto aos honorários de sucumbência recursais.

III. Razões de decidir

3. R
egistra-se que o entendimento jurisprudencial dominante, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que as matérias de ordem pública podem ser arguidas em sede de embargos de declaração, mesmo que não tenham sido levantadas anteriormente no processo.

4. Omissão.
Necessidade de
manifestação sobre a prescrição do fundo do direito.
No caso concreto, o fundamento da ação pauta-se no
falecimento do detento ocorrido em 23/09/2016, tratando-se de ato único, sendo este o termo inicial do transcurso do prazo prescricional. A seu turno,
a aç
ão para requerer a indenização por dano material somente foi
ajuizada em 23/08/2022,
quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

5.
Dessa forma, necessário reconhecer a existência de prescrição do direito pleiteado pela Autora, pelo que se acolhe os Embargos de Declaração apresentados pelo Estado para modificar o acórdão diante do reconhecimento da prescrição e manter a improcedência, pelos fundamentos aqui constates.

6. P
rejudicado os
Embargos opostos pela parte Autora, em que requer
honorários recursais em favor de seus patronos, diante da inversão da sucumbência em razão do reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará acolhidos, com efeitos modificativos,
para reconhecer a prescrição e manter a improcedência, pelos fundamentos aqui constates.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022;
Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020; STJ - AgInt no REsp: 1814461 MA 2019/0137469-8, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022; STJ - REsp: 1353963 MG 2012/0216581-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2016;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
PREJUDICAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela parte Autora, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 23 de março 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria, que conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta por
LARISSA DE PAULA MARTINS BATISTA
contra o

ESTADO DO PARÁ
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais (processo nº 0863409-51.2022.8.14.0301).

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
Constitucional E Administrativo. Apelação Cível. Morte De Detento Sob Custódia. Dever De Proteção. Responsabilidade Civil Do Estado Reconhecida Em Ação Anterior. Indenização Por Danos Materiais Na Forma De Pensão Mensal.
Recurso Parcialmente Provido. I- Caso em exame
1- Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais em razão da morte de detento sob custódia do Estado do Pará.
II- Questão em discussão
2- A questão reside em verificar se a Apelante, faz jus à indenização por danos
materiais
em razão do óbito de seu companheiro, ocorrida no presídio em que se encontrava cumprindo pena.
III- Razões de decidir
3- O Ente Estadual suscita a ausência do dever de indenizar, por inexistir comprovação de sua responsabilidade civil. Contudo, referida questão não merece discussão na presente ação, uma vez que a Apelante, em conjunto com a genitora do
de cujus,
ajuizou ação anterior (processo nº 0807933-38.2016.8.14.0301) em que requereu apenas danos morais, tendo o Acórdão da lavra desta Egrégia 1ª Turma, sob a relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, mantido o reconhecimento da existência de responsabilidade objetiva do Estado pelo óbito de seu custodiado, bem como, dado provimento à apelação da parte autora, ora Apelante para arbitrar o valor do dano
moral

em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte, reformando, dessa forma, parcialmente aquela sentença. 4-Registro que os presentes autos deixaram de ser encaminhados ao Gabinete da Desa Celia Regina, uma vez que o processo que estava sob sua condução já se encontra julgado e devolvido à origem, pelo que não há como se determinar a reunião dos processos, a teor da súmula 235 do STJ. 5- Restou reconhecido que naqueles autos, que o ex-detento, foi assassinado por outro detento, em 26/09/2016, nas dependências da Central de Triagem Metropolitana I, em Santa Izabel/PA, tendo como causa da morte “hemorragia interna e externa, devido a ferimentos no coração, pulmões e vasos sanguíneos cervicais, devido ação pérfuro-contundente e pérfuro-cortante”, conforme se extrai do laudo pericial. Assim, resta a discussão no presente feito apenas quanto aos danos materiais pretendidos na forma de pensionamento da companheira, ora Apelante. 6-É cediço que a jurisprudência do STJ considera a possibilidade do pensionamento aos familiares, nos casos de morte em estabelecimento prisional, ainda que não haja demonstração de exercício de atividade remunerada pelo
de cujus
, presumindo-se a existência de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. 7- No caso concreto, destaca-se que a condição de companheira do
de cujus
resta registrada na certidão de óbito (Id 19573378 - Pág. 1), cuja declarante foi a genitora do ex-detento. Outrossim, mostra-se desnecessário adentrar na seara da legitimidade da Apelante para requerer o direito ao pensionamento, diante do reconhecimento de seu direito aos danos morais decorrentes do óbito do ex-detento nos autos da ação anteriormente ajuizada em conjunto com a genitora do
de cujus,
processo nº 0807933-38.2016.8.14.0301. 8-Nesse contexto, considerando a presunção de ajuda mútua entre integrantes de família de baixa renda, é devido o pensionamento mensal à companheira do falecido. 9- Assim, mostra-se devida a pensão mensal limitada a 2/3 de salário-mínimo, tendo em vista a idade da Apelada de 32 (trinta e dois) anos, de modo que é capaz de exercer atividade laboral. Ressalta-se que a mencionada pensão deve ser recebida até a data em que o de cujos completaria 65 (sessenta e cinco) anos, de acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal.
IV- Dispositivo
10-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido
.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação em relação aos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com a modificação do acórdão, para que seja fixada a verba de sucumbência
no montante máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa ou da condenação, nos moldes do artigo 85 do CPC.

O Estado do Pará também apresentou Embargos de Declaração aduzindo omissão quanto à prescrição não obstante tenha sido a ação
ajuizada em 23 de agosto de 2022, tendo como causa de pedir o falecimento do detento ocorrido em setembro de 2016.

Ressalta que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão existente no v. acórdão, com o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, e, por consequência, a inversão do julgamento com a improcedência da pretensão indenizatória relativa à pensão.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará. Não foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios opostos pelo Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão no Acordão quanto à prescrição do fundo de direito, bem como, quanto aos honorários de sucumbência recursais.

Verificando o acórdão embargado observa-se não há manifestação sobre a prescrição do fundo do direito, pelo que se mostra necessário o pronunciamento sobre a matéria.

De início, cumpre registrar o entendimento jurisprudencial dominante, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que as matérias de ordem pública podem ser arguidas em sede de embargos de declaração, mesmo que não tenham sido levantadas anteriormente no processo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020 - grifei)

Dessa forma, embora não haja alegação de prescrição ao longo dos autos, consistindo a prescrição em matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo Juízo, não se configurando inovação recursal sua alegação por meio de Embargos de Declaração, mostrando-se necessária a análise da questão trazida por meio dos presentes aclaratórios.

A prescrição de fundo de direito está prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 e, consiste na perda total da pretensão autoral, tendo em vista que a violação ocorra em um único ato:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda a parcial da pretensão autoral, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, in verbis:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No caso concreto, o fundamento da ação pauta-se no
falecimento do detento ocorrido em 23/09/2016, tratando-se de ato único, sendo este o termo inicial do transcurso do prazo prescricional. A seu turno,
a aç
ão para requerer a indenização por dano material somente foi
ajuizada em 23/08/2022,
quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO GERADOR DO DIREITO
. DECISÃO RECORRIDA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata
. Precedentes. 2. No presente caso, o Tribunal local concluiu que o termo inicial da prescrição se deu no momento em que houve o represamento das águas, uma vez que, nesse momento, ocorreu o conhecimento inequívoco do dano pelo autor, ora agravante. 3 . A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea c quanto na alínea a do permissivo constitucional. 4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o reconhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento . Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1814461 MA 2019/0137469-8, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022-grifei)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art . 543-C do CPC, firmou entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação indenizatória contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do Decreto 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil
. ( REsp 1 .251.993/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2012) 2 . A revisão do valor da indenização somente é possível, em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, todavia, não se configurou. 3. A fixação do quantum indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se afigura desproporcional, de plano, o que torna descabida sua redução nessa via especial. Aplicação da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.531.467/PB, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/10/2016; AgRg no REsp 1.368.026/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/11/2014 . 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1353963 MG 2012/0216581-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2016 - grifei)

Dessa forma, necessário reconhecer a existência de prescrição do direito pleiteado pela Autora, pelo que acolhe-se os Embargos de Declaração apresentados pelo Estado para modificar o acórdão diante do reconhecimento da prescrição e manter a improcedência, pelos fundamentos aqui constates.

A seu turno, r
esta prejudicado os
Embargos opostos pela parte Autora, em que requer
honorários recursais em favor de seus patronos, diante da inversão da sucumbência em razão do reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado do Pará, para reconhecer a existência de prescrição e manter a improcedência da ação pelos fundamentos expostos na presente decisão.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026